Tribunal: CARF
Processo: 10830.907987/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.907987/2012-18
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-006.110 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
3M DO BRASIL LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL
(PDTI).
INCENTIVOS
FISCAIS.
ROYALTIES.
RESTITUIÇÃO.
ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC.
Devem incidir sobre os créditos tributários dos sujeitos passivos, decorrentes
da devolução de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os valores remetidos
ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título de
pagamento de royalties e vinculados a contratos de transferência de tecnologia,
averbados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a partir de 01 de
janeiro de 1996, os juros equivalentes à taxa SELIC, acumulados mensalmente,
até o mês anterior ao da restituição e de um por cento relativamente ao mês em
que a restituição for efetivada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, acolher os Embargos
Inominados, com efeitos infringentes, para sanar o lapso manifesto da decisão recorrida,
reconhecendo-se o direito de atualização do crédito pleiteado pela Taxa SELIC, acumulados
mensalmente, até o mês anterior ao da restituição e de um por cento relativamente ao mês em
que a restituição for efetivada, cujo valor deverá apurado pela autoridade executora do presente
acórdão. Vencidos os Conselheiros Claudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva e
Carlos André Soares Nogueira que negavam provimento à atualização do respectivo crédito.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.907987/2012-18
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.110 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907987/2012-18

Relatório
Trata-se de processo julgado na sistemática de Repetitivos (processo paradigma)
devolvido ao CARF pela EDIC-DEVAT08-VR, mediante despacho, abaixo reproduzido:
Após verificações realizadas no presente processo, verificou-se, s.m.j., que a natureza
do direito creditório pleiteado pela interessada (e ora reconhecido pelo Acórdão do
CARF) é de incentivo fiscal (oriundo do Programa de Desenvolvimento Tecnológico
Industrial-PDTI) e não de Pagamento Indevido ou A Maior- PGIM. Em razão disto, no
Manual de Restituição, Ressarcimento e Compensação da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Norma de Execução CODAC no 02/2008, datada de 08/02/2008, há
orientação expressa (em negrito) de que “Não cabe correção monetária nem juros
SELIC, por falta de previsão legal, na restituição de crédito decorrente deste incentivo,
por se tratar de um benefício fiscal, não caracterizando a ocorrência de repetição de
indébito”.
A despeito disso, há Acórdão-Paradigma (Acórdão no 1402-004151, datado de
17/10/2019, do Processo no 10830.909138/2012-07), da mesma contribuinte e que
analisa o mesmo tipo de crédito, onde o relator escreveu:
“Igualmente, como alegado, cabe a aplicação de juros equivalentes à taxa Selic sobre o
direito creditório pleiteado.”
Assim sendo, diante do acima relatado, propõe-se o retorno do presente processo ao
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS-CARF/Brasília-DF, para
análise e definição expressa sobre se o direito creditório reconhecido nestes autos
comporta atualização pela taxa Selic. Dirimida esta dúvida, o processo deve ser
reencaminhado a esta Equipe de Execução do Direito Creditório-EDICDEVAT08- VR,
para operacionalização, nos sistemas informatizados da RFB, do que for decidido.

A ementa do referido acórdão ficou assim consignada:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007 REGIME ESPECIAL. PDTI. IRRF. PAGAMENTOS AO
EXTERIOR.
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. DIREITO CREDITÓRIO.
Contribuinte regularmente enquadrada no Programa de Desenvolvimento Tecnológico
e Industrial - PDTI faz jus ao crédito incentivado de IRRF sobre pagamento a
domiciliados no exterior a título de royalties, de assistência técnica ou científica e de
serviços especializados, previstos em contratos de transferência de tecnologia
averbados nos termos do Código da Propriedade Industria.”

Por conseguinte, o presidente desta turma proferiu Despacho de Admissibilidade
do presente Embargos, conforme excertos a seguir:
(...)
Os autos versam sobre pedido de restituição tendo como fundamento incentivo fiscal
previsto no Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (PDTI), conforme se
constata pelo seguinte excerto, extraído do acórdão:
“O cerne do litígio se resume em um pedido eletrônico de restituição (PER) que foi
transmitido pela Recorrente relativamente a um crédito incentivado de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre valores pagos, remetidos ou creditados a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties, de
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.110 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907987/2012-18

assistência técnica ou científica e de serviços especializados, previstos em contrato
de transferência de tecnologia. O recolhimento de IRRF, efetuado por meio de
DARF foi arrecadado sob código 0422”.
O acórdão, acatando a argumentação expressa no recurso voluntário, bem como os
documentos acostados aos autos, reverteu decisão de primeira instância pela
improcedência do pedido de restituição. O voto condutor do julgado estabeleceu o
marco temporal a que a contribuinte fazia jus ao benefício fiscal, tudo conforme
Portarias expedidas pelo Ministério das Ciência e Tecnologia, nos seguintes termos:
“Desta forma tem-se que no período compreendido entre 06/05/2003 até
11/03/2007 a Recorrente efetivamente gozava do direito aos benefícios fiscais do
PDTI, instituído pela Lei 8.661/93. Ao contrário do constatado na decisão de
primeira instância”.(destaquei)
Com respeito aos recolhimentos que fariam jus à restituição pleiteada, assim se
posiciona o voto condutor do julgado:
“Outrossim, importa dizer que os recolhimentos de IRRF objetos do presente pedido
de restituição foram feitos sob o código 0422, específico para Royalties e
Pagamento de Assistência Técnica, tendo como fato gerador importâncias pagas,
remetidas, creditadas, empregadas ou entregues a residentes ou domiciliados no
exterior, por fonte localizada no Brasil, a título de:
...
Em outras palavras, como bem asseverou a decisão de piso, trata-se de um código
específico para remessas ao exterior de royalties e pagamentos de assistência
técnicas.
Assim, tem-se que os recolhimentos objetos da PER se enquadram efetivamente nas
hipóteses do regime especial concedido à Recorrente.
Diante deste cenário, VOTO por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para
reconhecer o direito da Recorrente usufruir do direito creditório oriundos do PDTI
sobre os recolhimentos de IRRF referentes ao período de 06/05/2003 a
11/03/2007”
A unidade preparadora, por seu turno, solicita ainda aclaramento quanto à incidência da
SELIC sobre os valores a serem restituídos, haja vista norma interna da Receita Federal
do Brasil (Norma de Execução CODAC no 02/2008) que informa falta de previsão legal
para correção do valor a ser restituído em decorrência de benefício fiscal. Seguem os
termos da unidade preparadora:
“Verificou-se, ainda, s.m.j., que a natureza do direito creditório pleiteado pela
interessada (e ora reconhecido pelo Acórdão do CARF) é de incentivo fiscal
(oriundo do Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial-PDTI) e não
de Pagamento Indevido ou A Maior-PGIM. Em razão disto, no Manual de
Restituição, Ressarcimento e Compensação da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Norma de Execução CODAC no 02/2008, datada de 08/02/2008, há
orientação expressa (em negrito) de que “Não cabe correção monetária nem
juros SELIC, por falta de previsão legal, na restituição de crédito decorrente
deste incentivo, por se tratar de um benefício fiscal, não caracterizando a
ocorrência de repetição de indébito”. A despeito disso, em outro Acórdão-
Paradigma (Acórdão no 1402-004151, datado de 17/10/2019, do Processo no
10830.909138/2012-07), o relator escreveu:
...
Assim sendo, diante do acima relatado, propõe-se o retorno do presente processo
ao CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS-CARF/Brasília-
DF, para análise e definição expressa sobre se o direito creditório reconhecido
nestes autos comporta atualização pela taxa Selic. Dirimida esta dúvida, o
processo deve ser reencaminhado a esta Equipe de Execução do Direito
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.110 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907987/2012-18

Creditório-EDICDEVAT08-VR,
para
operacionalização,
nos
sistemas
informatizados da RFB, do que for decidido.”
Em suma, a manifestante solicita esclarecimento do CARF quanto à incidência ou não
da SELIC sobre os valores a serem restituídos.
Assiste razão à unidade preparadora. No que se refere à incidência da SELIC sobre os
valores a serem restituídos, objeto do pedido da contribuinte no recurso voluntário
apresentado, constata-se a ocorrência de lapso manifesto, haja visto a decisão ter
silenciado sobre o pedido formulado. Considerando-se a informação prestada pela
unidade preparadora acerca da existência de ato normativo interno da RFB que veda a
correção pela SELIC de valores a restituir decorrentes de benefício fiscal, como é o caso
em exame, urge que o Colegiado se posicione expressamente sobre a incidência ou não
da correção, conforme solicitação do órgão de origem.
Registre-se que o Sr. Presidente da Turma julgadora, em função do relevo dos
questionamentos levantados, assume como de sua autoria os embargos, recebendo-os
como inominados, nos termos do art. 66 do anexo II do RICARF.
Pelo exposto, restou demonstrada a ocorrência de lapso manifesto a ser reparado pelo
colegiado para nova manifestação quanto à incidência ou não da correção pela SELIC
sobre os valores a restituir, quando procedentes.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, acolho os embargos como inominados, nos termos do art. 66 do
Anexo II do RICARF para nova manifestação do Colegiado sobre a incidência ou não
da correção pela SELIC sobre os valores a restituir, quando procedentes.
Encaminhe-se ao Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues para inclusão em pauta de
julgamento.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Os embargos inominados são cabíveis em face de inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto e de erros de escrita ou de cálculo constatados em decisão colegiada, nos termos
do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015):
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante
a prolação de um novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o requerimento
que não demonstrar a inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o conselheiro
relator, ou outro designado, na impossibilidade daquele.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.110 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907987/2012-18

§ 3o Do despacho que indeferir requerimento previsto no caput, dar-se-á ciência ao
requerente.

No caso dos autos, como bem abordado pelo Presidente da Turma, verifica-se
uma omissão do acórdão recorrido quanto a atualização do crédito pleiteado pela contribuinte.
Haja vista que tal pedido constou expressamente do Recurso Voluntário, conforme trecho a
seguir:
34. Por todo o exposto, requer a ora Recorrente que o presente Recurso Voluntário seja
conhecido e provido, a fim de que a r. decisão recorrida seja reformada, deferindo-se o
pedido de restituição no valor objeto do PER no 21685.27058.301208.1.2.04-8475,
devidamente atualizado pela taxa SELIC.

Em que pese entender que a medida processual mais adequada para sanar a
presente omissão seja o recurso de Embargos de Declaração (que não fora interposto), entendo
de suma importância a definição, por este órgão colegiado, sobre a atualização do crédito, sob
pena de gerar discussões sobre a execução do acórdão.
Assim, corroboro com o entendimento do Presidente da Turma/Embargante, que
considerou a ocorrência de lapso manifesto do acórdão recorrido, haja visto a decisão ter
silenciado sobre o pedido formulado de atualização do crédito pela taxa SELIC, razão pela qual
admito o presente Embargos Inominados.
Passa-se ao exame do mérito.
Tem-se que a controvérsia reside sobre a existência de uma norma infra legal,
qual seja, a Norma de Execução CODAC no 02/2008, em que consta a seguinte orientação:
Não cabe correção monetária nem juros SELIC, por falta de previsão legal, na
restituição de crédito decorrente deste incentivo, por se tratar de um benefício fiscal,
não caracterizando a ocorrência de repetição de indébito

Quanto ao referido tema, entendo não assistir razão à administração tributária, ao
distinguir a forma de atualização do crédito decorrente de incentivo.
Ora, quanto ao pagamento indevido ou a maior do que o devido de tributo à
legislação de regência estabelece de forma clara que a partir de 1o de janeiro de 1996 a
restituição ou compensação será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente,
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.110 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907987/2012-18

calculados a partir da data do pagamento indevido ou maior que o devido até o mês anterior da
restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
Entendimento este consolidado no Regulamento do Imposto de Renda, aprovado
pelo Decreto no 3.000, de 1999, nos seguintes dispositivos:
Art.894. O valor a ser utilizado na compensação ou restituição será acrescido de juros
obtidos pela aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia –SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente (Lei no 9.250, de 1995,
art. 39, § 4o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 73):
I – a partir de 1o de janeiro de 1996 até 31 de dezembro de 1997, calculados a partir da
data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou
restituição, e de um por cento relativamente ao mês que estiver sendo efetuada; II –
após 31 de dezembro de 1997, a partir do mês subseqüente do pagamento indevido ou a
maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição, e de um por cento
relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada; Art. 895. Nos casos de pagamento
indevido ou a maior de imposto de renda, mesmo quando resultante de reforma,
anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá optar
pelo pedido de restituição do valor pago indevidamente ou a maior, observado o
disposto nos arts.892 e 900 (Lei no 8.383, de 1991, art. 66, § 2o, e Lei no 9.069, de 1995,
art. 58).
§ 1o Entende-se por recolhimento ou pagamento indevido ou a maior aquele
proveniente de:
I – cobrança ou pagamento espontâneo de imposto, quando efetuado por erro, ou em
duplicidade, ou sem que haja débito a liquidar, em face da legislação tributária
aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente
ocorrido; II – erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de
qualquer documento relativo ao recolhimento ou pagamento;

Ora, se a legislação de regência prevê atualização monetária e juros moratórios
com base na Taxa Selic sobre as restituições/compensações com origem em pagamento indevido
ou a maior do que o devido de tributo, nada mais lógico e racional de que seja dada ao
contribuinte idêntica prerrogativa quando se tratar de restituição ou compensação de tributo em
situações especiais por uma questão de justiça tributária, por ausência de norma legal que diga ao
contrário.
Ademais, os princípios da lealdade e moralidade administrativa exigem que os
créditos tributários dos sujeitos passivos, inclusive os decorrentes de restituição ou compensação
de 30% do imposto retido na fonte sobre os valores remetidos ou creditados a beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior, a título de pagamento de royalties, vinculados a contratos
de transferência de tecnologia, averbados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial,
tenham seus valores preservados até a efetiva utilização, mediante a restituição ou a
compensação.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.110 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907987/2012-18

Desta forma, entendo, que no caso em questão, sobre o saldo de imposto a
compensar/restituir devem incidir juros equivalentes à taxa SELIC, acumulados mensalmente,
até o mês anterior ao da restituição ou da compensação e de um por cento relativamente ao mês
em que a restituição ou a compensação for efetivada.
Diversos são os julgados do CARF nesse sentido, inclusive alguns deles são da
mesma contribuinte do processo em exame:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2000, 2001
PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (PDTI).
INCENTIVOS FISCAIS. ROYALTIES. RESTITUIÇÃO. ATUALIZAÇÃO PELA
TAXA SELIC.
Devem incidir sobre os créditos tributários dos sujeitos passivos, decorrentes da
devolução de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os valores remetidos ou
creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título de pagamento
de royalties e vinculados a contratos de transferência de tecnologia, averbados no
Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a partir de 01 de janeiro de 1996, os juros
equivalentes à taxa SELIC, acumulados mensalmente, até o mês anterior ao da
restituição e de um por cento relativamente ao mês em que a restituição for efetivada.
(Acórdão no 2201-002.711 / Contribuinte: 3M DO BRASIL LTDA)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 1999
PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (PDTI).
INCENTIVOS FISCAIS. ROYALTIES. RESTITUIÇÃO DE 30% DO IRRF SOBRE
REMESSA EFETUADA AO EXTERIOR. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC.
Os princípios da lealdade e moralidade administrativa exigem que os créditos tributários
dos sujeitos passivos, inclusive os decorrentes da restituição de 30% do imposto retido
na fonte sobre os valores remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, a título de pagamento de royalties, vinculados a contratos de
transferência de tecnologia, averbados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial,
tenham seus valores preservados até a efetiva utilização, mediante a compensação ou
restituição. Desta forma, sobre o saldo de imposto a compensar ou a restituir, deve ser
agregado, a partir de 01/01/96, a contar da data da retenção ou do pagamento, dos juros
moratórios equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC, para títulos federais até o mês anterior ao da compensação ou
restituição e de um por cento relativamente ao mês em que a compensação ou
restituição for efetivada.
Recurso provido.
(Acórdão no 2201-01.124 / Contribuinte: BRIDGESTONE FIRESTONE DO BRASIL
IND. COM. LTDA.)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004 RESTITUIÇÃO. IRRF. ROYALTIES. PDTI.
Demonstrado nos autos pela recorrente que teria o direito - no caso, faltava a Portaria
MCT com vigência no período em questão - cabe o seu direito pleiteado.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.110 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907987/2012-18

Trecho do voto: “Igualmente, como alegado, cabe a aplicação de juros equivalentes à
taxa Selic sobre o direito creditório pleiteado.”
(Acórdão no 1402-004.151 / Contribuinte: 3M DO BRASIL LTDA)

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de acolher o Embargos Inominados, para sanar o
lapso manifesto da decisão recorrida, reconhecendo-se o direito de atualização do crédito
pleiteado pela Taxa Selic, acumulados mensalmente, até o mês anterior ao da restituição e de um
por cento relativamente ao mês em que a restituição for efetivada, cujo valor deverá apurado pela
autoridade executora do presente acórdão.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital